Tribunal: TJDFT
Processo: 0748249-23.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CIVIL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA ACOLHIDA. PRLEIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO, CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA SENTENÇA REJEITADAS. FRAUDE BANCÁRIA. COMPRA REALIZADA POR MEIO DE APLICATIVO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DANO MORAL. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA PARA REDUZIR INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que (1) declarou inexistente o débito objeto deste processo e determinou a retirada do nome da parte autora dos cadastros de inadimplentes; e (2) condenou a parte requerida a pagar ao autor o valor de R$ 5.000,00, a título de compensação pelos danos morais sofridos.

2. Sobressai dos autos que o pedido inicial formulado pelo recorrido, quanto aos danos morais, restringia-se à quantia de R$ 3.000,00. Portanto, reconhece-se a nulidade da sentença, no capítulo pertinente à condenação do recorrente ao pagamento de R$ 5.000,00, a título de compensação por danos morais, por transbordar os limites do pedido, em desrespeito ao princípio da adstrição, o que será readequado juntamente com a análise do recurso da parte ré. Preliminar de julgamento ultra petita acolhida.

3. O recorrente suscitou preliminar de incompetência dos Juizados Especiais, alegando a necessidade de realização de perícia, o que não seria compatível com o rito dos Juizados Especiais. Não há complexidade da causa, quando os elementos constantes dos autos são suficientes ao deslinde da controvérsia. Assim, desnecessária a realização de perícia para comprovar a inviolabilidade do cartão utilizado para efetivar as compras por meio de aplicativo. Nesse sentido é a jurisprudência deste E. TJDFT: “em que pese a tese sustentada pelas instituições financeiras, a experiência comum (Lei 9.099/95, art. 5.o) demonstra que a tecnologia dos cartões com chip, embora possa dificultar a ação de meliantes, não a impede em absoluto. Ademais, a jurisprudência das Turmas Recursais demonstra que inúmeras vezes situações como a dos autos receberam sentença de mérito quando julgadas nos juizados cíveis, o que denota a inexistência de complexidade probatória”. (Acórdão 1206070, 07209856520198070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 10/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Preliminar de incompetência do Juízo, ante a complexidade da causa, rejeitada.

4. Não há cerceamento de defesa, uma vez que o recorrente, nos termos do art. 5o, da Lei n. 9.099/05, foi devidamente intimado, em audiência de conciliação, a juntar aos autos, toda a documentação que julgasse pertinente, devendo, na oportunidade, dizer se tem testemunhas a serem ouvidas, o que não ocorreu (ID 24927650). Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.

5. Não se há de falar em vício, por ausência de fundamentação da sentença, uma vez que foram analisados os fatos constantes dos autos, e o direito aplicável à espécie, demonstrando as razões do convencimento. Assim, atendida a garantia constitucional de fundamentação do ato judicial, rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença.

6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo (súmula 297 STJ), devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor. Na relação de consumo, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, por defeitos na prestação do serviço, em face do risco da atividade. Nos casos em que se discute a segurança do serviço, a inversão do ônus da prova opera-se por força da lei, nos termos do art. 14, § 3o, do CDC, segundo o qual compete ao fornecedor provar a ausência de defeito do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

7. Na espécie, o recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar que as transações realizadas junto ao aplicativo de compras foram praticadas pelo autor ou mesmo que as transações realizadas se encontravam dentro do perfil de compra do autor. Ainda, em que pese suas alegações, não comprovou que há compatibilidade de dados cadastrais do autor no aplicativo e em seus cadastros internos.

8. A realização de compras por meio de aplicativos não afasta a responsabilidade do fornecedor pela segurança dos seus serviços, porquanto as fraudes se inserem no risco da atividade prestada pela instituição financeira. Trata-se de fortuito interno e, no caso dos autos, não há que se falar em culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

9. Uma vez declarada a inexistência de débito, a inclusão da parte autora nos cadastros restritivos de crédito torna-se ilegítima. Na hipótese dos autos, embora a parte autora não tenha apresentado documentos oficiais que comprovem a inscrição de seu nome, tal fato restou incontroverso, ante a ratificação da informação pelo recorrente. É pacífico o entendimento de que a inscrição ou manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito gera direito à indenização, por dano moral, uma vez que se dá in re ipsa, porquanto decorre do próprio registro.

10. Desse modo, correta a condenação do recorrente à reparação pelos danos causados ao autor. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o valor arbitrado, a título de dano moral. No entanto, para sua fixação, deve-se considerar a situação do ofendido, o dano e sua extensão, a condição econômica das partes, sem que se descure da vedação ao enriquecimento ilícito, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. O valor de R$ 3.000,00 atende satisfatoriamente à finalidade e se coaduna com o conceito de justa reparação.

11. PRELIMINAR DE JULGAMENTO ULTRA PETITA ACOLHIDA. DEMAIS PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para reduzir o valor da indenização por danos morais, fixando-a no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). Mantidos os demais termos.

12. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei.